Tribunal: TJES
Processo: 0006399-72.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006399-72.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006399-72.2021.8.08.0014

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
APARECIDA DO CARMO MATIAS
em face da decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional.

Em suas razões, sustenta a defesa que a agravante já atingiu o requisito objetivo (tempo de cumprimento de pena), bem como possui boa conduta carcerária, o que por si só autorizaria a concessão do livramento condicional.

Compulsando os autos, constato que a irresignação da recorrente não merece prosperar.

Segundo disciplina o artigo 83 do CP, para concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifiquei que a agravante cumpria pena em regime aberto, quando em 16/05/2022 foi presa em flagrante pela prática de crime previsto no art. 155 do CP, que originou a ação penal nº 0000242-84.2022.8.08.0067.

Assim, em que pese tenha a agravante atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que a mesma não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, previsto no art. 83, III do Código Penal.

Muito pelo contrário. A reeducanda não demonstra qualquer intimidação quanto a prática de novos crimes, o que evidencia verdadeiro desprezo com a compreensão das sanções que lhes são impostas, mas acima de tudo descaso com a ressocialização.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

16 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo a apenada cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que a mesma praticou novo crime no curso da execução penal, não há se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. 3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.